Tribunal: TJDFT
Processo: 0738475-80.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-06

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0738475-80.2021.8.07.0000 Classe judicial: AI – Agravo de Instrumento Agravante: Elizania Cardoso dos Santos Agravado: Banco Bradesco Financiamentos S/A D e s p a c h o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Elizania Cardoso dos Santos contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível do Riacho Fundo-DF, nos autos do processo no 0703520-06.2020.8.07.0017. A concessão da pretendida gratuidade de justiça é admitida desde que seja efetivamente provada a alegada hipossuficiência econômica. Feitas essas considerações concedo o prazo de 5 (cinco) dias para que a recorrente demonstre a alegada condição de hipossuficiência econômica ou para que efetue, desde logo, o pagamento do valor referente ao preparo do recurso. Brasília - DF, 1o de dezembro de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator